Tribunal: TJMT
Processo: 1023369-70.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023369-70.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REGINA LAURA OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 468.589.201-10 (AGRAVADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – PROVA DOCUMENTAL QUE RESPALDA A PRETENSÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. A legislação de regência exige “simples prova do acidente e do dano decorrente” para o pagamento da indenização securitária (Lei no 6.194/1974, art. 5o). 2. Os documentos dispostos nos autos, como boletim de ocorrência, boletim de atendimento, certidão de ocorrência, analisados em conjunto com o laudo médico judicial e o comprovante de despesas medicas são suficientes para comprovar o nexo causal entre o acidente e a lesão permanente sofrida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (interposto nos autos do Recurso de Apelação no 1023369-70.2018.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – CAPITAL)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS contra a
decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1023369-70.2018.8.11.0041
,
julgou o pedido parcialmente procedente, apenas para determinar que a correção monetária incida desde a data do desembolso das despesas médicas (cf. Id. no 38179497).

A agravante insiste na tese de ausência de nexo causal entre
as despesas médicas trazida aos autos pela autora/agravada e o suposto acidente
. Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão, seja julgado improcedente o pedido da autora/agravada (cf. Id no 39778479).

Intimada (cf. Id no 45079953), a agravada deixou transcorrer o prazo legal sem ofertar as contrarrazões (cf. ID 45079953).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submetido o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 22 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A agravante não combate os fundamentos da decisão recorrida, mas apenas reedita as razões recursais deduzida por ela quando da interposição do Recurso de Apelação Cível n° 1023369-70.2018.8.11.0041, teses já rechaçadas pontualmente pela decisão hostilizada.

A decisão agravada está em perfeita consonância com o posicionamento adotado por este eg. Tribunal, de modo que o que se tem aqui é claramente rediscussão de provas e razões com o propósito manifesto de tentar reverter o acertamento jurisdicional proferido em desfavor da agravante.

Desse modo, com a finalidade de evitar desnecessária repetição, transcrevo parte da decisão monocrática (Id no 36281218):

“De acordo com o art. 3°, inciso III, da Lei n°. 6.194/74, é devido o reembolso às vítimas de acidente envolvendo veículo automotor relativo às despesas médicas decorrentes do sinistro.

Já o art. 5o, § 1o, alínea “b”, da Lei 6.194/74 estabelece que o reembolso das despesas se dará mediante a comprovação destas, da demonstração de atendimento hospitalar e da apresentação do registro da ocorrência.

Quanto ao nexo causal, a autora/apelante comprovou ter sido vítima de acidente automobilístico ocorrido em 30.11.2016 instruindo os autos com cópia do Boletim de Ocorrência

ID no 36281199, e prova do atendimento médico hospitalar ficou demonstrado pelo Relatório Médico constante do ID no36281191, onde consta que a autora/apelada foi atendida no Hospital e Pronto Socorro Milton Pessoa Morbeckno dia 30.11.2016, em razão de fraturas decorrentes do acidente automobilístico que a vitimou.

No tocante à comprovação das despesas médicas, a autora/apelada colacionou aos autos o comprovante de pagamento de procedimento realizado por médico ortopedista no dia 18.08.2017 (cf. ID no 36281189), sendo documento apto à prova do alegado.

Sobre a temática recursal:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO– DPVAT – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTE DO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARAFIGURAR NO POLO PASSIVODA DEMANDA – DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELA SEGURADORA LÍDER – DESPESAS MÉDICAS – REEMBOLSO – RECIBO COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA DO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATADO DESEMBOLSO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Gastos hospitalares com medicamentos e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente, presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos. (...) (TJMT; 5a Câmara Cível; RAC no 73523/2012; Relator Des. Dirceu dos Santos; julgado em 14.11.2012; unanime).

No que concerne ao termo inicial para incidência da correção monetária, assiste razão a Seguradora/apelante, pois, em se tratando de despesas médicas, a correção monetária deve incidir desde a data do efetivo desembolso.

A propósito:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR – DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/ DPVAT (LEI 6.194/74, ART. 3o, III, §2o; ANEXO DA RESOLUÇÃO No 242/2011/CNSP, ART. 1o, §1o) – COMPROVADAS – DIREITO AO REEMBOLSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – DO EFETIVO DESEMBOLSO - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVANTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico -hospitalares, desde que devidamente comprovadas, bem como o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente. Juízo da Lei 6.194/74, em seu art. 3o, III, §2o e Anexo da Resolução no 242/2011/CNSP, art. 1o, §1o. Cabível o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos limites estabelecidos pelo artigo 3o, III, da Lei no 6.194/74, com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação (TJMT Ap 10181/2017). Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabil. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador” (TJMT- RAC n° 0039385-87.2016.8.11.0041 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES COMPROVADAS - PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RESSARCIMENTO - INÍCIO NA DATA DO RESPECTIVO DESEMBOLSO - REPARAÇÃO DEVIDA - PRESCRIÇÃO FASTADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares com as quais arcou (exames, cirurgia, fisioterapia e medicamentos) tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3o, inciso III, da Lei no. 6.194/1974). Esses gastos configuram dano material e portanto a pretensão de seu ressarcimento prescreve em três anos a contar da data do respectivo desembolso (art. 206, §3o, incisos V e IX, do Código Civil).Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC)” (TJMT - RAC n° 0053761-49.2014.8.11.0041 Rel. DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Julgado em 22/11/2017 -

Publicado no DJE 24/11/2017).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE CARACTERIZADA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À EXTENSÃO DA LESÃO - MAJORAÇÃO DO QUANTUM - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 580/STJ) – JUROS DE MORA DA CITAÇÃO (SÚMULA 426/STJ) – DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) - COMPROVADAS - DIREITO AO REEMBOLSO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INOCORRÊNCIA – VEDADA A COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – VERBA HONORÁRIA - FIXAÇÃO DE OFÍCIO NESTA INSTÂNCIA – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado. (Súmulas 474 e 544 do STJ).A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, opera-se desde a data do evento danoso (Súmula 580/STJ), e juros de mora a partir da citação (Súmula 426/STJ).É cabível o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos limites estabelecidos pelo artigo 3o, III, da Lei no 6.194/74, com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação.O provimento do recurso impõe a condenação exclusiva da apelada aos ônus de sucumbência, e o arbitramento de ofício dos honorários advocatícios, ante a omissão da sentença.(TJMT - RAC n° 0001906-17.2011.8.11.0015 -

Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Julgado em 05/04/2017 - Publicado no DJE 07/04/2017)”.

Como se vê, a decisão foi devidamente fundamentada e nenhum argumento sustentado pelo agravante é apto para afastar o entendimento adotado, daí porque a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento ao agravo regimental, e, na forma do art. 557, §2o, do CPC, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020